Tribunal: STF
Processo: AI 272911
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ACESSO AO JUDICIÁRIO. A
litigância de má-fé não inibe, em si, o acesso ao Judiciário. Ao
reverso, pressupõe-no, sendo o meio de obstaculizar manobras
extravagantes.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONTRADITÓRIO. A litigância de
má-fé não sugere abertura de fase visando ao pronunciamento da
parte, decorrendo dos elementos contidos nos autos, afigurando-se
dispensável, até mesmo, a provocação do interessado.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APRECIAÇÃO. O recurso
extraordinário, de caráter essencialmente técnico, é examinado
dentro das balizas reveladas pelas razões do recorrente, mostrando-
se defeso adentrar matéria nelas não contida, como é o caso da
ausência de fundamentação do acórdão impugnado.